Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705801-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A, REINALDO PEREIRA FARIAS RECORRIDO: REINALDO PEREIRA FARIAS, BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A DESPACHO Aguarde-se o julgamento. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora